Tribunal: TJPA
Processo: 0033921-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033921-02.2013.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA CORREA VIANA, ISA MARIA VIANA TEIXEIRA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPACIDADE CIVIL DA AUTORA À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO. MARCO INICIAL DA INCAPACIDADE CIVIL COM A DECRETAÇÃO POSTERIOR DE INTERDIÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Banco Apelado anexou aos autos os documentos que demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes, quais sejam: o contrato de empréstimo pessoal, cuja assinatura condiz com o documento de identidade da autora, juntamente com o comprovante de transferência do valor emprestado para conta de titularidade dela. Logo, inexiste fraude bancária.

2. O marco inicial da incapacidade absoluta da Recorrente é o momento em que fora decretada sua interdição judicial. Isso porque o parecer da Junta de Inspeção de Saúde do Exército não pode ser considerado para tal finalidade, pois o documento foi expressamente emitido para fins de isenção de imposto de renda, não tendo, portanto, o mesmo objetivo, nem o grau de instrução probatória, nem sequer o efeito
erga omnes
obtidos por meio de uma ação de interdição.

3.
In casu
, o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes é válido, pois, à época de sua pactuação, a Apelante era pessoa capaz, inclusive porque recebeu o montante emprestado e levou quase dois anos para ingressar com a presente ação de nulidade, pagando dezenove parcelas contratuais até então.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISA MARIA TEIXEIRA, representada por sua curadora Francisca Corrêa Viana, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E MORAL proposta por ela em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (sucedido por BANCO SANTANDER S/A – ID 6667239).

Na exordial, a parte autora alega resumidamente que sofre de esquizofrenia, doença que a tornou incapaz civilmente. Alega que sobrevive de pensão por morte de seu pai e que nunca contratou os serviços oferecidos pelo réu, o qual, de forma indevida, vem efetuando descontos mensais em sua pensão desde 2012, referente a um empréstimo que não ocorreu e cujos descontos, até a data da distribuição da ação, totalizam o
quantum
de R$ 14.933,99 (quatorze mil novecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos).

Assim, requer a condenação da instituição financeira para lhe devolver em dobro os valores descontados indevidamente e para lhe pagar indenização de 20 (vinte) salários-mínimos a título de danos morais.

Contestação juntada pelo réu (ID 6667224).

A Promotoria de Justiça emitiu parecer favorável à improcedência da ação (ID 6667235).

Sobreveio sentença nos seguintes termos (ID 6667236):

[...] Em que pese a interdição possuir conteúdo meramente declaratório, deve-se o interessado razoavelmente comprovar que, antes mesmo da sentença que consolidou a interdição, o curatelado já não se encontrava em condições de realizar negócios jurídicos, sob pena de comprometer eventuais atos e negócios que já estejam intangíveis pela segurança jurídica – ato jurídico perfeito pois realizáveis em circunstância qual o, agora curatelado, não se encontrava privado de seu discernimento.

Esta ação, observe-se, só foi distribuída em 28/06/2013, sendo que, até então, já haviam sido descontados por consignação em folha 18(dezoito) parcelas do empréstimo. Enfim, não é razoável, por tudo que se encontra nos autos, que o autor estivesse, realmente, com sua cognição comprometida por ocasião dos empréstimos, ou que, ainda, houvesse qualquer fraude que lhe impusesse algum prejuízo. Assim, tendo em vista que a nulidade, ou inexistência, do negócio deveria ter sido comprovada por aquele que alegou, já que não seria suficiente, imputar ao réu a responsabilidade de comprovar a higidez mental do autor no exato momento dos empréstimos, concluo pela improcedência dos pedidos.

[...]

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão, extinguindo-se o processo com resolução meritória ao fundamento do art. 487,1, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa (art. 85, § 2° CPC). Entrementes, fica suspensa a sua exigibilidade em razão da parte demandante estar beneficiada com a justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Inconformada, a autora interpôs apelação, arguindo a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes tendo em vista que ela é pessoa absolutamente incapaz, sem o discernimento necessário para praticar atos da vida civil, assim declarado desde 21/11/2005 por Junta de Inspeção de Saúde do Exército Brasileiro.

Dessa forma, aduz que o parecer emitido pelo Exército deve ser tomado como marco para aferir o período em que seu discernimento passou a ficar comprometido, de modo que todos os atos civis praticados a partir de então devem ser considerados nulos de pleno direito.

Ao final, a Apelante pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e declarar nulo de pleno direito o contrato de empréstimo consignado.

Contrarrazões apresentadas (ID 6667247).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 7845138).

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho, inclua-se o presente processo na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto.

Belém, 16 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser a Recorrente beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar a apelação.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos efetuados pela apelante por
considerar que as provas dos autos não demonstram que ela, à época da avença, estava com sua cognição comprometida nem que tenha havido fraude na contratação do empréstimo bancário.

Em seu apelo, a Recorrente, representada por sua curadora, aduz
a nulidade do negócio jurídico, defendendo resumidamente sua incapacidade absoluta para os atos da vida civil, que estaria atestada desde 21/11/2005 pela Junta de Inspeção de Saúde do Exército Brasileiro. Dessa forma, alega que essa data é o marco temporal a partir do qual todos os atos praticados por ela devem ser considerados nulos de pleno direito.

Entretanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Passo a fundamentar.

Primeiramente para afastar o argumento de fraude bancária, é importante destacar que o Banco Apelado anexou aos autos os documentos que demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes, quais sejam:
o contrato de empréstimo pessoal, cuja assinatura condiz com o documento de identidade da autora (ID 6667225 e 6667226 - Pág. 3), juntamente com o comprovante de transferência do valor emprestado para conta de titularidade dela (ID 6667227 - Pág. 6).

Sendo assim, o Recorrido observou o posicionamento da jurisprudência pátria, em demandas análogas, que exige tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor como provas essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço bancário:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.FRAUDE NÃO COMPROVADA
. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciárioentendo pela improcedência total dos pedidos.4
. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Sob essa ótica, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação.

Contudo, a presente demanda possui uma peculiaridade: a Apelante busca, com fulcro no artigo 166 do Código Civil, a nulidade do negócio jurídico, celebrado
em
03/10/2011
(ID 6667226 - Pág. 3), devido ela
ser absolutamente incapaz para o exercício dos atos civis, conforme sentença prolatada,
em 10/06/2014
,
nos autos da Ação de Interdição nº 0023693-65.2013.8.14.0301 (ID 6667218), motivo pelo qual está representada nestes autos por sua curadora.

Mesmo sabendo que o processo que decretou sua interdição definitiva foi distribuído e julgado anos após a assinatura do contrato em litígio, defende a Apelante que,
desde 22/11/2005
,
sua incapacidade já estava atestada em parecer
emitido pela
Junta de Inspeção de Saúde do Exército Brasileiro (ID 6667215 - Pág. 3), entidade da qual é pensionista. Por isso, assevera que essa data é o termo inicial de sua incapacidade absoluta e, dessa forma, não estava apta para contrair o empréstimo ora debatido.

Todavia, decido não acatar a alegação, visto que o referido documento do Exército foi expressamente emitido para fins de isenção de imposto de renda, não tendo, portanto, o mesmo objetivo, nem o grau de instrução probatória, nem sequer o efeito
erga omnes
obtidos por meio de uma ação de interdição.

Por essas razões, filio-me ao entendimento tanto do juízo originário quanto do Ministério Público Estadual no sentido de que o marco inicial da incapacidade absoluta da Recorrente é o momento em que fora decretada sua interdição judicial.

Consequentemente, entendo que o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes é válido, pois, à época de sua pactuação (03/10/2011), a Apelante era pessoa capaz, inclusive porque recebeu o montante emprestado e levou quase dois anos para ingressar com a presente ação de nulidade, pagando dezenove parcelas contratuais até então.

Assim, a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença recorrida em todos seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023